Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008945-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de execução de sentença em ação de indenização proposta em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso à título de honorários advocatícios.
Requereu a concessão da justiça gratuita.
Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
No caso dos autos, todavia, o agravante não comprovou a sua hipossuficiência, e devidamente intimado para tanto, não carreou qualquer documentos para comprovar tal situação, não bastando a mera cópia de extratos bancários, sendo, portanto, o indeferimento do pleito medida impositiva.
Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (in Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4o da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).
No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Intime-se o agravante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora